Tribunal: TJDFT
Processo: 0746186-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746186-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON FLOSINO PIRES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Edson Flosino Pires em desfavor do Banco do Brasil S/A, com vistas à rescisão do v. acórdão prolatado pela eg. 7a Turma Cível (ID 77564271), com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, nos autos da Ação de Indenização manejada pelo ora Requerente, cuja ementa assim dispõe: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MÁ GESTÃO. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONVERSÃO. PRESERVAÇÃO DA MOEDA. DESFALQUE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual objetivava a reparação de danos, por suposta má gestão dos recursos de sua conta do PASEP, com desfalque na conversão da moeda em 1988. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual por ausência de fundamentação, com base na alegada omissão da tese firmada no Tema 1.150 do STJ; (ii) verificar se ocorreu desfalque na conversão monetária de cruzado para cruzado novo em 1988; e (iii) se há incorreção no valor da causa. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a nulidade processual, por falta de fundamentação, se a questão suscitada, relativa ao Tema 1.150/STJ, foi expressa e fundamentadamente tratada pelo julgador. 4. A parte autora deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a ocorrência do desfalque alegado, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois apresentou extrato ilegível e aplicou índice de correção inadequado à situação. 5. O Banco do Brasil agiu como executor das regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, de modo que eventuais questionamentos sobre os índices de correção devem ser direcionados à autoridade competente, e não ao banco administrador. 6. A pretensão de retificação do valor da causa pelo próprio autor constitui comportamento contraditório, e sequer encontra fundamento legal, pois observou o importe atualizado pretendido, isto é, o proveito econômico almejado, o que está condizente com o art. 292, V, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova sobre a má gestão de conta do PASEP cabe ao autor, seguindo a regra estática do art. 373 do CPC. 2. A conversão monetária das contas do PASEP em 1988 deve observar os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do programa, para preservar o patrimônio acumulado dos beneficiários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o; CPC, art. 373 e 292, V. Jurisprudência relevante citada: · APELAÇÃO CÍVEL 07393008920198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, julgado em 06.12.2023. APELAÇÃO CÍVEL 07182473420198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 06.12.2023.” (Acórdão 1942171, 0765767-21.2023.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)” O pleito rescisório fundamenta-se na alegação de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC/15). Na exordial (ID 77564270), sustenta que “a sentença e o acórdão ignoram o Tema 1.150/STJ, reconhecendo prescrição com base na data do saque (30/06/2014), e afastando a legitimidade do Banco do Brasil, em manifesta violação aos precedentes obrigatórios”. Afirma que, “conforme extratos emitidos pelo próprio Banco do Brasil. Consta que em 18/08/1988 havia saldo de Cz$ 39.498,00 (Cr$ 39.498,00), equivalente a NCz$ 203,28, valor que desapareceu dos registros da conta. Quando realizou o saque, em 30/06/2014, recebeu apenas R$ 646,21, quantia irrisória e desconectada da realidade contábil do saldo incontroverso de 18/08/1988.”. Alega que “ao ignorar expressamente o Tema 1.150, o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica e ao princípio da segurança jurídica (art. 926, CPC), ensejando a presente rescisória”. E conclui que “o uso equivocado da data do saque como termo inicial da prescrição representa exatamente o tipo de erro que a Ação Rescisória busca reparar.”. Requer a concessão da justiça gratuita, bem como a tutela de evidência, para suspender os efeitos da sentença e do acórdão rescindendo até o julgamento final da ação. Na hipótese de indeferimento da gratuidade, postula que o depósito prévio de 5% (cinco por cento), previsto no art. 968, II, do CPC/15, seja calculado sobre o valor da causa reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais). A despeito do pedido de assistência judiciária gratuita, o preparo foi recolhido (ID 77569644). Determinei a emenda da inicial, para que o Autor esclarecesse a causa de pedir, demonstrando a ocorrência de violação de norma jurídica apta, em tese, a amparar a rescisão do julgado, conforme exigência do art. 966, V, §§ 5o e 6o, do CPC/15 (ID 67465272). Em resposta, o Autor apresentou emenda (ID 77700818), na qual afirma que a existência de saldo em conta, em 18/8/1998, restou incontroversa. Assim, o acórdão impugnado incorreu em erro de subsunção jurídica, considerando não comprovado o que estava juridicamente incontroverso. Quanto ao tema n.o 1.150/STJ, acrescenta que “a decisão rescindenda não deixou de aplicar precedente por divergência argumentativa, mas desconsiderou o próprio fato gerador da incidência do precedente, o que caracteriza inequívoca violação à norma jurídica vinculante (arts. 985, 927, III e 1.040 do CPC).”. É o relatório. Decido. O Autor postula a assistência judiciária gratuita na inicial, motivo pelo qual não recolheu as custas iniciais. No entanto, verifica-se que houve juntada de comprovante de pagamento das custas (ID 77569644), ato incompatível com a alegação de hipossuficiência para arcar com o pagamento dos encargos processuais. Assim, operou-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, pois o Autor praticou conduta incompatível com o requerimento do benefício. Consoante relatado, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Edson Flosino Pires em face do v. Acórdão prolatado pela eg. 7a Turma Cível (ID 77564271), com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15. A Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, objetivo primordial da coisa julgada. Dessa maneira, os pressupostos da demanda rescisória devem ser observados com rigor, sob consequência de se transformar em outra espécie recursal ordinária na tentativa de reverter a decisão acobertada pela coisa julgada. E, para que seja admitida, deve se fazer presente alguma das hipóteses do art. 966 do CPC/15, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Segundo entendimento do c. STJ, "essa violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente" (AgInt no AREsp n. 2.044.279/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). O Autor aponta como violados os artigos 374, III; 355; 356; 985; 927, III; e 1.040 do CPC, bem como o Tema n.o 1.150/STJ, pela desconsideração do fato incontroverso, qual seja, a existência de saldo em conta do Pasep em 18/8/88, que afirma estar comprovado documentalmente. A despeito do esforço argumentativo do Autor, a presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, mostrando-se inepta a petição inicial, na medida em que, nem em tese, é possível vislumbrar as hipóteses que autorizam o manejo da rescisória. Com efeito, conforme entendimento assente no c. STJ, "É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica" (AgInt no AREsp 1.186.603/DF, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 15/10/2021). Segundo alegado na inicial, o acórdão impugnado ignorou o Tema n.o 1.150/STJ, reconhecendo prescrição com base na data do saque (30/6/2014), e afastando a legitimidade do Banco do Brasil, em manifesta violação aos precedentes obrigatórios. O acórdão impugnado, todavia, não reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, tampouco declarou prescrita a pretensão de indenização com base na data do saque. Esse contexto afasta, de plano, a correlação entre a causa de pedir e a consequência jurídica que possibilita a rescisão do julgado, qual seja, a violação à norma jurídica. Intimado para emendar a inicial, o Autor afirmou que a violação à norma jurídica estaria na ausência de reconhecimento da existência de fato incontroverso, qual seja, a existência de saldo em conta, na data de 18/8/1988. Tampouco é possível afirmar a existência de “violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, capaz de extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir" (AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019.) Destaque-se, no particular, o trecho do acórdão que tratou sobre a inexistência de prova do saldo em conta (ID 77564271): “(..) Logo, a distribuição do ônus da prova segue a regra estática do art. 373 do CPC, segundo a qual cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, na hipótese, a ocorrência de má gestão na conta PASEP, dever que não se desincumbiu. Deveras, o autor discorre, na inicial, que possuía saldo de Cz$ 39.498,00, em 18.08.1988, que deveriam equivaler a NCz$ 203,28, não creditados na sua conta. Afirma que o referido importe, meramente corrigido, pelo IPCA, daria R$ 1.984,83, e acrescido de juros de mora, R$ 130.294,73, mas obteve apenas R$ 646,21 por ocasião da sua aposentadoria. Sustenta, assim, que não houve a correta conversão da moeda, com a preservação do seu patrimônio. Porém, o autor sequer comprova documentalmente que o saldo existente a época era realmente de Cz$ 39.498,00, pois o espelho reproduzido na peça inicial está completamente ilegível (ID 63797420 - Pág. 15), e o referente ao ano de 1988 não foi juntado aos autos. Ademais, ao contrário do que alega, houve impugnação do réu quanto ao valor apontado, que, de forma expressa, declarou em contestação que: “ele (o autor) apenas atualizou o valor que alegava ter em conta de forma genérica” (ID 63797437 - Pág. 9). Depois, ainda que se admitisse o valor do saldo como incontroverso, não há prova da conversão indevida, com inobservância da preservação do Patrimônio.” Nesse sentido, conclui-se que os fundamentos constantes da causa de pedir declinados pelo Autor não configuram a hipótese descrita no art. 966, V, do CPC/15, sendo nítido, portanto, o intento dele de alterar a valoração da prova dos autos, para que seja considerado como fato incontroverso a existência de saldo em conta, e a respectiva responsabilidade do Banco do Brasil pelo suposto desfalque. No entanto, o manejo da ação rescisória, com apoio no art. 966, V, do CPC/15, exige a exposição de “violação a dispositivo de lei, revelando-se meio inadequado para correção de suposta injustiça ou má interpretação dos fatos, ou, ainda, para o reexame das provas produzidas.” (AgInt no REsp n. 2.194.276/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 313, III, c/c art. 968, § 3o, todos de CPC/15. Por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/15. Custas pelo Autor. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator